Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito e a existência de indícios de que o paciente é, em tese, o autor das condutas a ele imputadas.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, diante da gravidade da conduta do paciente, pela expressiva quantidade de droga encontrada em sua posse (aproximadamente 15kg de maconha) e pelo contexto da apreensão, que indica a existência de associação criminosa organizada dedicada ao tráfico de entorpecentes, fatos que demonstram a periculosidade concreta do autor e evidenciam o perigo que a liberdade dele, neste momento, representa à coletividade, tem-se que é imperiosa a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares.
3. Habeas Corpus admitido e ordem denegada.